Tribunal: TJES
Processo: 5015762-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015762-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE DIAS DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015762-60.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JAQUELINE DIAS DA SILVA

RECORRIDO(A): ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando o preenchimento dos requisitos legais,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JAQUELINE DIAS DA SILVA
(ID 16036936) em face da sentença de ID 16036935, proferida pelo juízo
a quo
, que julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Em breve síntese dos fatos, a parte Autora, professora da rede estadual de ensino, pleiteou a condenação do Estado do Espírito Santo ao
pagamento do terço constitucional de férias incidente sobre 45 (quarenta e cinco) dias, e não apenas sobre os 30 (trinta) dias habitualmente pagos
, alegando que o Estatuto do Magistério lhe confere tal direito.

A r. sentença (ID 16036935) julgou
improcedente
a pretensão, acolhendo a tese de que os 15 dias excedentes possuem natureza jurídica de
recesso escolar
e não de férias propriamente ditas, aplicando-se a restrição do
art. 107 da LC nº 46/94.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma do julgado, sustentando que a legislação garante o gozo de 45 dias e que o adicional deve incidir sobre a totalidade do período de descanso, invocando princípios constitucionais.

É o breve relato.

Ab initio,
antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre a este Juízo fazer um esclarecimento preambular necessário para demonstrar a coerência e a justiça das decisões proferidas por esta Turma Recursal.

Não se desconhece que, em casos envolvendo o Magistério Municipal de certas localidades (como, por exemplo, o Município de São José do Calçado – Processo 5000491-42.2024.8.08.0046), o entendimento adotado tem sido pela
procedência do pagamento sobre os 45 dias.
Todavia, a aparente similitude fática com o presente caso contra o Estado do Espírito Santo não autoriza a mesma conclusão jurídica.

Aplica-se aqui a técnica do
distinguishing
(distinção), uma vez que a premissa legal é diversa: i)
nos casos procedentes
(ex: São José do Calçado), a Lei Municipal específica (Lei nº 1.028/1998) denomina expressamente todo o período de 45 dias como
"FÉRIAS"
, atraindo a aplicação do Tema 1241 do STF, pois o ente legislou criando um período único de férias estendidas; ii)
no presente caso (Estado do Espírito Santo),
a legislação de regência (Lei Complementar Estadual nº 115/1998 e LC nº 46/1994) e a jurisprudência consolidada do TJES operam uma distinção funcional entre
FÉRIAS
(30 dias de descanso ininterrupto) e
RECESSO ESCOLAR
(15 dias de suspensão de aulas, mas com possibilidade de convocação e disponibilidade).

Portanto, insta registrar que não há contradição nos julgados, mas sim estrita obediência ao Princípio da Legalidade, que determina que o Judiciário não pode estender um benefício pecuniário (terço de férias) sobre um período (recesso) que a lei estadual não qualificou como férias indenizáveis, sob pena de atuar como legislador positivo.

Feita essa distinção crucial, passo à análise do recurso.

No mérito
, entendo que não assiste razão à Recorrente, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações que faço a seguir.

A controvérsia cinge-se a
definir se o adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre a totalidade de 45 dias de afastamento dos professores estaduais ou apenas sobre os 30 dias.

Pois bem. Primeiramente, convém salientar que a Lei Complementar Estadual nº 115/1998 (Estatuto do Magistério), em seus artigos 48 e 49, estabelece o período de afastamento das atividades de regência. Todavia, a interpretação sistemática desse estatuto deve ser feita em consonância com o
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado (Lei Complementar nº 46/1994)
, que em seu artigo 107 é taxativo:

Art. 107 - Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um adicional de um terço da
remuneração percebida no mês
em que se iniciar o período de fruição.

Conforme infere-se, a norma estadual vincula o pagamento à remuneração de
um mês
(30 dias).
Assim, para que o pagamento incidisse sobre 45 dias, seria necessário que a lei estadual, a exemplo de algumas leis municipais, classificasse inequivocamente todo o período como
"férias anuais".

Não é o que ocorre no Estado do Espírito Santo.

Nesse ínterim, a jurisprudência dominante –
inclusive a citada na sentença recorrida
– firmou o entendimento de que os 15 dias excedentes aos 30 dias constitucionais possuem natureza de
recesso escolar
.

A distinção é ontológica e jurídica: i)
férias (30 dias)
é direito subjetivo ao descanso pleno, sem possibilidade de interrupção ou convocação ordinária, visando à saúde ocupacional; ii)
recesso (15 dias),
é período de suspensão das atividades letivas com alunos, no qual o professor, embora afastado da sala de aula, permanece à disposição da Administração para atividades pedagógicas, planejamento ou capacitação, não se configurando o descanso absoluto que enseja a reparação financeira do terço constitucional.

Nesse sentido, acertada a sentença ao destacar que
"estender automaticamente, sem imperatividade legal expressa, a benesse por mais 15 dias, quando se sabe que o período de disponibilidade adicional é concedido somente em função das particularidades inerentes à atividade escolar, desborda os objetivos da garantia constitucional"
.

Portanto, inexistindo previsão na legislação estadual que equipare o recesso escolar às férias para fins pecuniários,
o pagamento do terço constitucional deve limitar-se aos 30 dias, conforme já realizado pela Administração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015. Suspendo, contudo, a exigibilidade do pagamento, ante o deferimento de assistência judiciária gratuita à parte, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)